Tribunal: STF
Processo: RHC 55563
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-07
Data de publicação: 1977-10-07

Ementa:
DEFESA - ESTAGIARIO QUE REPRESENTOU UM DOS PACIENTES EM AUDIENCIA DA
INSTRUÇÃO PRELIMINAR.
INOCORRENCIA DE NULIDADE, SE A ELA DEU CAUSA
A PROPRIA DEFESA. FALTA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO OU DE
INFLUENCIA, DOS DEPOIMENTOS ALI COLHIDOS, NA DECISÃO DA CAUSA.